Tribunal: TJBA
Processo: 0006873-09.2010.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0006873-09.2010.8.05.0274

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

APELANTE: ELZI DA SILVA MARQUES

Advogado(s): DANILO GONCALVES NOVAES

APELADO: PENA EMPREENDIMENTOS E COMERCIO IMOBILIARIO EIRELI - ME

Advogado(s): WILTON DOS SANTOS MELLO JUNIOR

AGRAVO INTERNO. CONTRATO
DE COMPRA E VENDA
E
REINTEGRAÇÃO DE
POSSE. INADIMPLEMENTO
CONTRATUAL.
RESCISÃO D
O
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA
E
REINTEGRAÇÃO DE POSSE
AO AGRAVADO
.
INADIMPLÊNCIA QUE RETIRA DA POSSE A MANSIDÃO E PACIFICIDADE. USUCAPIÃO IMPROCEDENTE.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.

I. Caso em exame

1.

Ação de rescisão contratual de promessa de compra e venda de lote ajuizada por Promitente Vendedor (Agravado) contra Promitente Comprador (Agravante) devido,
em razão do
inadimplemento das prestações desde o ano de 2000, referente a contrato firmado em 1999. Sentença de primeiro grau julgou integralmente procedentes os pedidos, declarando rescindido o contrato, determinando a reintegração da posse
e
condenando a parte ré ao pagamento de indenização por fruição e autorizando a retenção das parcelas pagas a título de compensação. A Agravante interpôs Apelação, alegando cerceamento de defesa, prescrição, ausência de constituição em mora, usucapião especial urbana e direito de retenção por benfeitorias, tendo o recurso sido desprovido monocraticamente, o que ensejou a interposição do presente Agravo Interno.

II. Questão em discussão

i)
.
Nulidade da sentença por cerceamento de defesa e prolação de decisão surpresa;
ii)
.
Carência de ação por ausência de prévia constituição em mora do devedor;
iii)
. Prescrição da pretensão autoral de rescisão contratual;
iv)
. Configuração da usucapião especial urbana como matéria de defesa;
v)
.
Direito de retenção e indenização por benfeitorias.

III. Razões de decidir

2
.
O indeferimento motivado de provas, com base na suficiência do conjunto probatório para a formação do convencimento do julgador, que é o destinatário da prova, não configura cerceamento de defesa, mormente quando os fatos centrais do litígio, como o inadimplemento contratual prolongado, são incontroversos. O juízo de primeiro grau analisou a desnecessidade das provas requeridas para o deslinde da causa.

3
.
A citação válida em ação judicial anterior, que restou interrompida, e o ajuizamento da presente demanda de rescisão, com a posterior integração da parte ré ao polo passivo, configuram oposição judicial inequívoca, suprindo, ainda que por via oblíqua, a necessidade de notificação específica para fins de constituição em mora do devedor em contratos de compromisso de compra e venda, notadamente diante da natureza
ex re
da mora e da confissão do inadimplemento que perdura por mais de duas décadas.

4
.
A pretensão de rescisão contratual de compromisso de compra e venda por inadimplemento se submete ao prazo prescricional decenal, previsto no artigo 205 do Código Civil, e não ao quinquenal aplicável à cobrança de dívida líquida, razão pela qual, no caso em exame, não houve o transcurso do prazo extintivo.

5.
A posse originada de contrato de promessa de compra e venda, após o inadimplemento voluntário das prestações e a manifestação de oposição judicial por parte do proprietário, transmuda-se em posse precária e injusta, desqualificando o
animus domini
necessário para a aquisição da propriedade pela usucapião, além de afastar o requisito da mansidão e pacificidade.

6
. Reconhecida a má-fé da posse após o inadimplemento voluntário, o direito de ressarcimento restringe-se às benfeitorias necessárias, sem direito de retenção, conforme a inteligência do artigo 1.220 do Código Civil.

7
. Dispositivo e tese Agravo Interno desprovido
, mantendo-se a Decisão Monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação e confirmou a sentença de procedência dos pedidos autorais.

Tese de julgamento: "1. Não há cerceamento de defesa no indeferimento motivado de provas irrelevantes ao julgamento do mérito quando o inadimplemento contratual é fato incontroverso. 2. A posse precária, decorrente de contrato de promessa de compra e venda inadimplido, não se presta à aquisição por usucapião."

Dispositivos relevantes citados: Art. 5º, LV, da Constituição Federal. Art. 183 da Constituição Federal. Art. 32 da Lei nº 6.766/79. Art. 14 do Decreto-Lei nº 58/37. Art. 205 do Código Civil. Art. 1.220 do Código Civil. Art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Art. 932, IV, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência:

STJ AgInt no AREsp 1604351 MG 2019/0312071-3, Data de Julgamento 14/06/2022, T2 SEGUNDA TURMA, Data de Publicação DJe 20/06/2022.

STJ REsp 57645/RS.

STJ AgInt nos EDcl no REsp 1585307 SP 2016/0041006-0, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento 10/08/2020, T3 TERCEIRA TURMA, Data de Publicação DJe 17/08/2020.

STJ AgInt no AREsp 1947468 PR 2021/0228660-8,
R
elator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento 28/03/2022, T4 QUARTA TURMA, Data de Publicação DJe 30/03/2022.

TJ MT AC 00046060420098110025, Relator SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento 02/08/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação 14/08/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
NEG
AR
PROVIMENTO
ao

recurso
, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.